Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DE CANDITADO. CONVOCAÇÃO. AUSENCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso contra sentença de improcedência.

2 – Processo seletivo para contratação de professores temporários. Convocação de candidato. A convocação cumpriu o disposto na Portaria no 437/2018 (art. 32, §1o) Falta de diligência do autor não foi localizado por sua própria falta de diligência ao não verificar seus e-mails e não ter promovido a sua atualização cadastral em relação aos telefones de contato. Atuação regular da Administração Pública. Precedentes (Acórdão 943819, 20140110453987APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL). Questão já examinada no julgamento do recurso inominado.

3 – Convocação de candidatos. Telegrama. A exigência de expedição de telegrama para convocação de candidatos a cargos oferecidos em concurso público, prevista na Lei n. 1.327/1996, não se aplica aos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professor substituto, que tem sua dinâmica própria, muitas vezes premida pela urgência. Questão, ademais, que não foi suscitada pela parte na inicial.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.